Tribunal: TJBA
Processo: 0708650-33.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0708650-33.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o valor da causa fixado por estimativa em ação com proveito econômico inestimável deve ser alterado; e (ii) se incide a regra de redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando o réu reconhece a procedência do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Em ações de obrigação de fazer com proveito econômico inestimável, o valor da causa pode ser fixado por estimativa. Nestes casos os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), e não por critério percentual. 4 - A condenação ao pagamento de honorários subsiste em observância ao princípio da causalidade, pois a omissão inicial do ente público deu causa à propositura da demanda. 5 - O reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, somado ao cumprimento integral da prestação, impõe a redução da verba honorária pela metade, nos termos expressos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá parcial provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 8º, e 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8151034-96.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível n. 8001512-73.2021.8.05.0051. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0708650-33.2018.8.05.0039, em que são partes MUNICIPIO DE CAMACARI, como Apelante, e MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DA SILVA e outros, como Apelados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto do(a) Relator(a). Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça